Tribunal: TJES
Processo: 5032350-16.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032350-16.2022.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: P. A. R.
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º
5032350
-
16
.20
22
.8.08.00
24

AGRAVANTE: ES
T
A
DO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
O
:
P.A.R.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 1234/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO PROPOSTA ANTERIORMENTE AO MARCO TEMPORAL. MANUTENÇÃO NA JUSTIÇA ESTADUAL. 2. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATRIBUIÇÃO LEGAL DA VICE-PRESIDÊNCIA. DESPROVIMENTO. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com fulcro no art. 1.030, I, "b", do CPC, ante a aplicação do Tema 1234/STF. O agravante sustenta a incompetência da Justiça Estadual para processar demanda visando o fornecimento de fármaco sem registro na ANVISA (apenas autorização de importação), defendendo a incidência do Tema 500/STF e a necessidade de inclusão da União no polo passivo. Objetiva a reforma do decisum para o prosseguimento do apelo extremo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Verificar se a aplicação do Tema 1234/STF ao caso concreto observa as regras de transição e modulação de efeitos fixadas pela Suprema Corte; (III) Estabelecer se houve invasão da competência do Supremo Tribunal Federal pelo juízo de admissibilidade da origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1234 da Repercussão Geral (RE 1.366.243/SC), estabeleceu regras de transição específicas para a fixação da competência em demandas de saúde. Ficou consignado que o deslocamento de feitos para a Justiça Federal, nas hipóteses de medicamentos não incorporados ou sem registro, aplica-se apenas às ações ajuizadas após 19 de setembro de 2024.

A manutenção da competência da Justiça Estadual é medida que se impõe quando a ação originária foi proposta em data anterior ao marco temporal fixado pelo STF. No caso sub examine, o ajuizamento ocorreu em outubro de 2022, o que atrai a aplicação da cláusula de preservação da estabilidade processual, independentemente da discussão meritória sobre a equivalência entre autorização de importação e registro sanitário para fins do Tema 500/STF.

A atuação da Vice-Presidência na negativa de seguimento a recurso extraordinário não configura usurpação de competência do STF. O exame de conformidade do acórdão local com tese firmada em regime de repercussão geral constitui dever legal imposto pelo Código de Processo Civil ao Tribunal de origem, visando a celeridade e a eficácia das decisões vinculantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A competência para o julgamento de demandas de saúde ajuizadas até 19 de setembro de 2024 permanece na Justiça onde a ação foi originalmente proposta, conforme modulação de efeitos do Tema 1234/STF.

Não há usurpação de competência do STF quando o Tribunal de origem nega seguimento a recurso extraordinário que confronta tese jurídica firmada em sede de repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados: * Código de Processo Civil (CPC), arts. 1.021 e 1.030, I, "b".

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1234), Tribunal Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 19.09.2024.

STF, RE 657.718/MG (Tema 500), Tribunal Pleno, rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.05.2019

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º
5032350
-
16
.20
22
.8.08.00
24

AGRAVANTE: ES
T
A
DO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
O
:
P.A.R.

VOTO

Trata-se de
a
gravo
i
nterno
(id. 16375430)
interposto pelo Estado
d
o Espírito Santo, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face d
e
decisão
(id. 14063809)
d
esta Vice-Presidência que,
na forma do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil,
negou seguimento ao
r
ecurso
e
xtraordinário,
mediante a aplicação do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral
.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que a decisão objurgada incorreu em equívoco ao aplicar o Tema 1.234/STF, defendendo que a controvérsia deveria ser dirimida sob a ótica do
Tema 500/STF
. Argumenta que o fármaco objeto da lide, Purodiol (Canabidiol), não possui registro sanitário na ANVISA, possuindo apenas autorização excepcional de importação, o que atrairia a necessidade de inclusão da União no polo passivo e o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Alega, ademais, que a Vice-Presidência teria invadido a competência do
Supremo Tribunal Federal
ao realizar um juízo de valor sobre o mérito do Recurso Extraordinário no momento da admissibilidade.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Esta a síntese do recurso, sobre o qual passo a me manifestar.

A
tese central do Agravante repousa na afirmação de que a ausência de registro sanitário do medicamento Purodiol impõe a aplicação do Tema 500/STF, que determina a competência da Justiça Federal para as ações de fornecimento de fármacos sem registro na ANVISA.
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.234 (RE 1.366.243/SC), estabeleceu regras de transição e modulação de efeitos que atingem diretamente a fixação da competência jurisdicional em demandas de saúde.

Conforme assentado no paradigma vinculante, os efeitos do Tema 1.234, no que tange especificamente ao deslocamento de competência para a Justiça Federal, aplicam-se apenas às ações ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito, ocorrida em 19
de setembro de
2024. Para os processos ajuizados
antes desse marco temporal, o STF determinou a manutenção dos feitos onde já tramitavam, vedando a suscitação de conflito de competência e preservando a estabilidade processual.

No caso concreto, verifica-se que a ação originária foi pro
posta
em 6
de outubro de
2022,
data anterior ao limite estabelecido pela Suprema Corte para a alteração da competência. Portanto, independentemente da discussão meritória sobre a natureza jurídica da autorização de importação em face do registro sanitário, a manutenção da demanda perante a Justiça Estadual está em perfeita harmonia com a modulação de efeitos determinada pelo STF.

Ademais, não subsiste a alegação de invasão de competência. O juízo de admissibilidade é etapa obrigatória do procedimento recursal, cabendo
à Vice-Presidência a
verifica
ção da conformidade

d
o acórdão de origem com as teses firmadas em regime de repercussão geral. Ao constatar que o julgado da Quarta Câmara Cível observou as diretrizes do Tema 1.234/STF,
preservando
a competência estadual para
o
processo, esta Vice-Presidência agiu dentro de suas atribuições legais e regimentais.

Resta claro, portanto, que o acórdão recorrido, ao rejeitar o deslocamento do feito para a Justiça Federal e manter a obrigação de fornecer o medicamento, agiu em conformidade com a modulação temporal da Suprema Corte, que buscou evitar o tumulto processual em milhares de demandas de saúde já em curso. A insurgência do Ente Público, embora bem articulada, tenta desconsiderar a regra de transição fixada no próprio precedente que cita, a qual é imperativa para a solução do impasse sobre a competência.

Desta forma
, não vislumbrando qualquer erro na subsunção fática ou na aplicação do direito,
impossível acolher o agravo interposto.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o eminente relator para negar provimento ao recurso.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 11/06/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.
Acompanho o e. Relator.

É como voto.
Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.
Acompanho o relator.